Tribunal: STF
Processo: ADI 7183
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de omissão ou obscuridade. 



    1.  Embargos de declaração contra acórdão que conheceu parcialmente da ação direta e julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 10, §§ 7º e 8º, e 10-D da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei nº 14.307/2022.



    2.  Alegação de que o acórdão embargado incorreria em omissões e obscuridades quanto a argumentos relativos à suposta inadequação da composição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.



    3.  O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas e repelidas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade.



    4.  Embargos de declaração rejeitados.